Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721919-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELCIA HELENA NOGUEIRA DESPACHO O objeto dos presentes autos encontra-se afetado pelo tema da ADPF no 615. Logo, o processo deve permanecer suspenso até o julgamento definitivo da arguição, conforme anteriormente determinado. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito